Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Processo : 0709391-29.2024.8.07.0000 DESPACHO A agravada interpõe agravo interno com pedido de reconsideração da decisão unipessoal (id. 56797775), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por força do art. 1.021, § 2o e art. 10, ambos do CPC, bem assim do princípio constitucional do contraditório, a retratação é apreciada apenas após o prazo para manifestação da parte agravada. Logo, não há falar em omissão desta Relatoria, e sim no correto procedimento da Secretaria ao editar o ato ordinatório para intimação da agravada, de ordem, para apresentar contraminuta no prazo legal (id. 57060780). Assim, aguarde-se o feito na Secretaria e, após decorrido o prazo da agravada, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 26 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator